Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-09.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATIVA HORTICULTURA LTDA - CNPJ: 08.760.080/0001-95 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS - CPF: 975.236.581-72 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DE VISTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO LIVRE DE ÔNUS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de compra e venda de veículo, afastou alegação de nulidade por ausência de assinatura de duas testemunhas, reconheceu o inadimplemento contratual do vendedor, rejeitou pedido reconvencional de indenização por perda de chance e manteve a resolução contratual em favor do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede sua eficácia e validade; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual do vendedor quanto à realização de vistoria técnica especializada e entrega do veículo; (iii) determinar se a existência de restrição judicial (RENAJUD) configura descumprimento da obrigação de entrega do bem livre de ônus; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC, quando a existência e validade do ajuste podem ser demonstradas por outros meios idôneos ou pelo contexto probatório dos autos.

O reconhecimento de firma das assinaturas das partes e a inexistência de controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico conferem autenticidade e validade ao contrato, afastando a alegada nulidade formal.

O contrato impõe obrigação específica ao vendedor de submeter o veículo a vistoria técnica especializada em concessionária, com análise dos sistemas de motor, câmbio e suspensão, como condição para a entrega do bem.

A apresentação de checklist genérico de entrada e saída do veículo não supre a exigência contratual de vistoria técnica especializada, por não conter avaliação técnica aprofundada dos componentes pactuados.

A prova testemunhal produzida não possui aptidão técnica para substituir a vistoria especializada expressamente prevista no contrato.

A existência de restrição judicial sobre o veículo caracteriza descumprimento da obrigação contratual de entrega do bem livre de ônus, sobretudo quando demonstrado que o vendedor tinha ciência da pendência e assumiu o compromisso de regularizá-la.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao vendedor o dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a plena regularidade jurídica do bem objeto do contrato.

A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade séria e real de obtenção da vantagem esperada, não se caracterizando diante de meras tratativas preliminares sem prova concreta de êxito.

Não há direito à indenização por perda de chance quando o alegado prejuízo decorre de inadimplemento imputável ao próprio requerente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS

contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Liminar de Busca e Apreensão n. 1004072-09.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pela parte NATIVA HORTICULTURA LTDA, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA – ME para DECLARAR rescindindo o contrato firmado entre as partes, bem como, para CONDENAR o Requerido GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS à devolução do valor pago no importe de R$ 31.527,09 (trinta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos), acrescido da Taxa Selic a partir do desembolso.

CONDENO, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que ora lhe concedo.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulado por GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS em desfavor de HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA – ME. CONDENO, a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que ora lhe concedo.”.
(id. 332394422).

Em suas razões recursais (id. 332394429), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do contrato de compra e venda, por ausência da assinatura de duas testemunhas, em afronta ao art. 784, III, do CPC, o que impediria o reconhecimento de sua eficácia jurídica plena. Afirma que o juízo de origem relativizou indevidamente requisito legal expresso, comprometendo a segurança jurídica do negócio.

No mérito, alega inexistência de inadimplemento contratual, afirmando que cumpriu as obrigações assumidas e que o veículo se encontrava em condições regulares de uso. Sustenta que os reparos apontados pela apelada decorrem apenas do desgaste natural do bem, não abrangendo motor, câmbio ou suspensão, itens expressamente previstos no contrato, destacando que a prova testemunhal confirmou o adequado estado do veículo.

Argumenta, ainda, que a restrição judicial via RENAJUD decorre de dívida exclusiva da apelada em processo movido pela Caixa Econômica Federal, não podendo ser imputada ao apelante. Afirma que a sentença impôs solução desproporcional, ao determinar a devolução integral dos valores pagos sem enfrentar a existência da restrição, o que resultaria em enriquecimento indevido da apelada, requerendo a reforma integral do decisum ou, subsidiariamente, o acolhimento da reconvenção.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 332394431), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante sustenta que a ausência das assinaturas das testemunhas tornaria o documento nulo, impedindo sua executividade. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar pelos fundamentos que se seguem.

Embora o art. 784, III, do Código de Processo Civil disponha que apenas o contrato subscrito pelo devedor e por duas testemunhas ostenta força executiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal exigência pode ser flexibilizada em hipóteses excepcionais. Isso ocorre quando a eficácia executiva do ajuste pode ser aferida por outros meios idôneos ou a partir do próprio contexto probatório dos autos, hipótese em que o rigor formal dos requisitos extrínsecos do título deve ser relativizado. Confira-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. (...) 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. (...)”
( AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. (...) 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. (...)”
( AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

No caso em análise, verifica-se que o contrato possui reconhecimento de firma das assinaturas das partes, elemento que confere autenticidade ao documento. Ademais, o próprio apelante não nega a existência do negócio jurídico, limitando-se a questionar aspectos formais, o que demonstra inequivocamente a validade e eficácia do ajuste celebrado.

Portanto, ainda que ausentes as assinaturas de duas testemunhas, é possível a mitigação da regra quando verificado, por meio idôneo ou pelo próprio contexto dos autos, a existência e validade do ajuste celebrado entre as partes, não havendo que se falar em nulidade do contrato firmado.

Logo,
rejeito a nulidade arguida
, passo à análise do mérito da controvérsia, que se centra na caracterização do inadimplemento contratual e na identificação da parte responsável pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

O contrato celebrado entre as partes estabeleceu, de forma clara e inequívoca, que

"O COMPRADOR, receberá o veículo em 23/12/2019, após vistoria a ser realizada na concessionária CITROEN de Cuiabá, situada na Av. Fernando Correia da Costa, onde será verificada os itens de Motor, Câmbio e Suspensão, para atestar se o veículo está em perfeito estado de uso, levando em consideração o tempo de vida e desgaste natural do mesmo, após essa comprovação, caso identificado problemas, o VENDEDOR terá que realizar os reparos identificados, sem custas para COMPRADOR.".

A cláusula contratual transcrita revela obrigação específica e determinada do vendedor de submeter o veículo à vistoria técnica especializada, com análise pormenorizada dos componentes motor, câmbio e suspensão, condição
sine qua non
para a entrega do bem e consequente pagamento da segunda parcela.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especificamente o de ID 160790796, o apelante apresentou apenas checklist de entrada e saída do veículo na concessionária, documento que se limita a verificação superficial e genérica, sem análise técnica específica dos componentes motor, câmbio e suspensão contratualmente exigidos.

Diferentemente da vistoria técnica especializada expressamente pactuada, que demandaria avaliação pormenorizada desses sistemas por profissionais habilitados com emissão de laudo técnico específico.

A distinção entre os documentos não é meramente formal, mas substancial e técnica. O checklist genérico não possui a capacidade de identificar problemas específicos nos sistemas mencionados, tampouco de atestar o estado de conservação e funcionamento dos componentes objeto da vistoria contratualmente exigida.

Durante a instrução processual, a prova testemunhal produzida pelo apelante,

embora tenha afirmado que o veículo estava em boas condições de uso, não apresentou elementos técnicos suficientes para suprir a ausência da vistoria especializada prevista contratualmente
.

Outro aspecto relevante da controvérsia refere-se à existência de restrição judicial (RENAJUD) sobre o veículo, decorrente de processo executivo movido pela Caixa Econômica Federal.

O apelante sustenta que tal restrição seria de responsabilidade do apelado, eximindo-se de qualquer obrigação quanto à sua regularização. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos nem na jurisprudência aplicável.

A análise do contrato revela que o apelante tinha pleno conhecimento da existência da restrição judicial, tanto que se comprometeu contratualmente a resolver a pendência. A cláusula contratual estabelece expressamente a obrigação do vendedor de entregar o veículo "livre de ônus", o que necessariamente inclui a ausência de restrições judiciais que impeçam a livre disposição do bem.

Vejamos:

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade e transparência durante toda a execução do contrato. No caso em análise, o apelante, ao assumir a obrigação de entregar veículo livre de ônus, comprometeu-se a adotar todas as medidas necessárias para regularizar a situação jurídica do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MELHORIAS NO VEÍCULO - POSSIBILIDADE. I - A parte lesada pelo inadimplemento pode exigir a resolução do contrato, de tal forma que as partes devem ser restituídas ao status quo ante, ou seja, à situação anterior à contratação, por força dos artigos 475 e 182 do Código Civil. II - O possuidor de boa-fé deve ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias no veículo objeto do contrato, ex vi do art. 1 .129 do Código Civil. III - Na espécie, sendo obrigação do promitente vendedor a alienação do veículo livre de qualquer ônus, mas tendo descumprido seu dever, pode o promitente comprador requerer a resolução do contrato, com a devolução de todos os valores pagos, inclusive das despesas com melhorias no bem.”
(TJ-MG - AC: 10000204484984001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2020)

No mesmo sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM, RESSARCIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto. Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC .. O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.”
(TJ-MT 10082542420178110015 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

O apelante, em sede reconvencional, pleiteia indenização por perda de chance no valor de R$ 40.000,00, alegando que perdeu oportunidade de venda do veículo a terceiro pelo valor de R$ 70.000,00.

A teoria da perda de chance, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias, exige, para sua configuração, a demonstração de probabilidade séria e real da vantagem esperada, não sendo suficiente mera expectativa ou possibilidade remota.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.190.180/RS, estabeleceu que
"a responsabilidade civil pela perda de uma chance subordina-se à demonstração de que havia probabilidade de êxito, não bastando a simples possibilidade".

No caso em análise, o apelante não logrou demonstrar a existência de probabilidade séria e real da concretização da venda alegada. A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca que a transação seria efetivamente realizada, limitando-se a indicar tratativas preliminares que poderiam ou não resultar na efetiva celebração do negócio.

Ademais, considerando que o inadimplemento contratual decorreu de conduta do próprio apelante, que não cumpriu suas obrigações contratuais específicas, não há como reconhecer direito à indenização por perda de chance decorrente de situação por ele mesmo criada, logo, não se caracteriza perda de chance quando baseada em mera expectativa futura sem elementos concretos de certeza, especialmente quando decorrente de inadimplemento do próprio requerente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois a sentença arbitrou no percentual máximo, recordando que a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026